Tribunal: CARF
Processo: 13866.720229/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO DA ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a emprego contratado mesmo estando aposentado no INSS, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Sem crédito em litígio

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.720229/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ORLANDO MILAN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO
DA ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza,
inclusive os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a emprego contratado
mesmo estando aposentado no INSS, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.720229/2011-97
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a isenção unicamente em relação aos proventos de
aposentadoria pagos pelo INSS.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 85/93), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 74/81), proferida em sessão de 24/05/2012, consubstanciada no Acórdão n.o 16-
39.103, da 18.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à manifestação de
inconformidade (e-fls. 41/49), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador de uma das patologias ali
elencadas mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A legislação tributária enumera de forma taxativa as patologias que dão ensejo à isenção
pleiteada, sendo incabível estender esse benefício a situações diversas daquelas ali
estabelecidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA / PERÍCIA
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

Indefere-se o pedido de diligência/perícia por prescindíveis em face dos elementos
constantes dos autos.
O direito de realização de nova perícia já lhe havia sido assegurado pela fonte pagadora
dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 74/81), pelo que passo a adotá-lo:

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre o 13.o salário do ano-calendário 2010. O contribuinte alega ter
direito à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, por ser
portador de cardiopatia grave, apresentando como comprovação o laudo pericial de fls.
10/18.

Intimado a apresentar o protocolo/concessão do pedido de isenção junto à fonte
pagadora (fl. 23), o interessado anexou o documento de fl. 27 (requerimento de isenção
ao INSS).

O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia
da Receita Federal em São José do Rio Preto (fls. 34/37) e indeferido com base em
parecer da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que não
reconhece que a patologia em questão se enquadra entre aquelas concessivas da isenção
pleiteada. Referido parecer (cópia à fl. 66) foi anexado pelo contribuinte à fl. 41 do
Processo n.o 13866.000156/2009-07, de seu interesse, que cuida de pedido de restituição
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o 13.o salário dos
anos-calendário de 2007 e 2008.

Cientificado da decisão (fl. 39), o contribuinte apresentou em 06/01/2012, por
meio de procurador qualificado à fl. 50, a manifestação de inconformidade de fls. 40/49
alegando, em síntese, o que segue:

- reitera seu direito à isenção pleiteada em face do laudo emitido por profissional
vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Mirassol que atesta ser portador de
Cardiopatia Grave CID I 25.1. Junta às fls. 53/64 novo laudo e documentos médicos.
Reproduz a legislação pertinente;

- contesta a conclusão do médico perito do INSS que, sem examinar a farta
documentação apresentada e após um simples aperto de mão, declarou arbitrariamente
que sua patologia não se enquadrava na lista de doenças graves previstas no art. 39,
inciso XXXIII, do Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999;

- descreve que entre 23/04/2004 e 05/02/2009 submeteu-se a cinco
procedimentos para implante de stent, o que não deixa nenhuma dúvida quanto à
patologia que acomete o requerente, qual seja, Cardiopatia grave do tipo CID. 125.1 + I
25.5;

- não cabe ao intérprete fazer distinção nos casos em que a lei não o fez.
Também não cabe ao intérprete dar conotação diferente ao enunciado do mandamento
legal e, por fim, não cabe distinguir onde a lei não distingue;

- sustenta que, se mantida a decisão recorrida, estaria caracterizada manifesta
injustiça e enriquecimento sem causa do Estado. Reproduz doutrina e jurisprudência;

- requer a realização de diligência e perícia para não só confirmar a patologia de
que é portador o requerente, como também e especialmente para se apurar o
embasamento clinico que se valeu o perito do INSS para indeferir o pedido;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

- formula os seguintes quesitos:
Diligência:

1) Trazer documentos, notadamente prontuário médico, que possam comprovar a
veracidade do laudo pericial ou descaracterizar a condição da patologia apresentada
pelo requerente.

2) Trazer documentos ou esclarecer a procedência do documento de fls. 39, por
forma a comprovar que a patologia apresentada pelo requerente não se enquadra no rol
de doenças graves.
Perícia:

3) Determinar a realização de nova perícia para comprovar a veracidade da
patologia apresentada pelo requerente corroborando ou não com o laudo de fls. 3/11
anexados aos autos, para o fim de responder as seguintes indagações:

a) o requerente é comprovadamente portador de moléstia grave —
cardiopatia grave CID 125.1?

b) Referida moléstia grave contempla o requerente com o beneficio da
isenção do Imposto de Renda?

- requer que lhe seja assegurada a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção de nenhuma, inclusive, a juntada de novos documentos.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 74/81), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão é dito que se discute a isenção aos aposentados portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, e pela Lei n.o 11.052, de 2004, afirmando-se
que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN.
Afirma-se que o Laudo Pericial, emitido por unidade integrante da Secretaria
Municipal da Saúde de Catanduva, conclui que o interessado é portador de cardiopatia grave,
CID-10 I25.1 e I25.5 (e-fl. 61), porém, no Processo n.o 13866.000156/2009-07, de interesse do
mesmo contribuinte, que cuida de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre o 13.o salário dos anos-calendário de 2007 e 2008, foi por ele anexado o
Parecer sobre Isenção de Imposto de Renda emitido por Médico Perito do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, fonte pagadora dos proventos, concluindo que “a patologia apresentada
não se enquadra na lista de doenças que isentam imposto de Renda, nos termos do Decreto
3.000, artigo 39, inciso XXXIII, de 26 de março de 1999” (e-fl. 66).
Assevera-se que a controvérsia fica por conta de saber se a Doença Isquêmica
Crônica do Coração, CID 10 – I25, que acomete o recorrente, é, ou não, cardiopatia grave para
ensejar a isenção. Neste sentido, a decisão de piso poderá que, diversamente de outras doenças
graves elencadas em lei, que são de fácil enquadramento, “não existe uma patologia específica
denominada cardiopatia grave. Cabe ao médico perito, com base em critérios específicos,
determinar se a enfermidade de que o interessado é portador pode ser classificada como
cardiopatia grave.”
Por fim, é dito que a Perícia Médica do INSS é setor especializado na elaboração
de laudos médicos periciais e o seu Manual de Avaliação das Doenças para Concessão de
Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, no Capítulo II, Seção 2, estabelece critérios e
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

procedimentos para avaliar se determinada patologia pode ser considerada cardiopatia grave,
sendo que, no caso concreto, concluiu-se que o recorrente não se enquadra na cardiopatia grave.
Entendeu-se que o Parecer emitido pelo INSS, lastreado em metodologia
específica, que não reconheceu a patologia como cardiopatia grave, deve prevalecer sobre o
Laudo Pericial emitido pelo serviço municipal. Acrescentou-se, ainda, que, apesar de aposentado
pelo INSS, o contribuinte continua a exercer atividade laborativa auferindo rendimentos do
trabalho assalariado, pagos por Nardini Agroindustrial Ltda, CNPJ 48.708.267/0001-40,
conforme consta em sua DIRPF (e-fl. 68).
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 26/06/2012 (e-fls. 85/93), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive colaciona documentos novos (e-fls. 94/102) relativos a lide instaurada com a
manifestação de inconformidade. Ao ensejo, afirma que é de “causar perplexidade e indignação
o perito do INSS contrariar laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Município,
firmado em 23/04/2009, que reconheceu a patologia do recorrente como cardiopatia grave” e
que não se conforma com o laudo do INSS, pois advém de “uma simples ‘consulta’ de não mais
do que 5 minutos, com um aperto de mão e uma conclusão precipitada, equívoca e
estereotipada, que se resumiu em reconhecer tão somente que a patologia apresentada não se
enquadra na lista de doenças que isentam imposto de Renda”. Argumenta, também, que não
mais exerce atividade laborativa na empresa Nardini Agroindustrial Ltda, CNPJ
48.708.267/0001-40, conforme consta em sua DIRPF (e-fl. 68).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/06/2012, e-fl. 83, protocolo recursal em 26/06/2012,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

e-fl. 85), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 85/93).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 94/102) com o recurso
voluntário, especialmente documentação em que contesta o laudo do INSS e a junta recursal do
órgão previdenciário diz que não conhece do recurso por entender que compete a área do
contencioso tributário apreciar o assunto.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição, sob argumento
de que a aposentadoria do recorrente não enseja isenção, na forma da Lei n.o 7.713.
O contribuinte, tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia, para o ano-calendário de 2010, é decorrente da divergência entre o
laudo pericial do serviço médico oficial do Município (e-fls. 10/18; 61) e conclusão de exame
médico emitido pelo INSS (e-fl. 66). O primeiro declara uma cardiopatia grave e o segundo não.
Observo que o recorrente é aposentado (e-fl. 4), desde 09/09/2005, ademais consta
dos autos atestado complementar informando que o recorrente se submeteu a cinco (5)

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

procedimentos de implante de “stents” (e-fls. 63/64), além de outros relatórios atestando a
cardiopatia grave (e-fls. 54/64).
Demais disto, o documento do INSS que nega que a patologia se enquadre na lista
de doenças isentas não apresenta uma fundamentação mais detalhada (conferir e-fl. 66), a
despeito da DRJ alegar, sem comprovação nos autos, que o INSS seguiria um manual de
procedimentos (e-fls. 78/79).
Tem-se, ainda, que anotar que o documento do INSS diz que o contribuinte pode
recorrer para a junta médica do órgão, a fim de discutir e poder revisar o laudo médico (conferir
e-fl. 66), todavia, após o recurso formulado, a junta médica do INSS concluiu não ser
competente para rever o laudo, não conhecendo do recurso, pois a revisão deveria ser conhecida
pelo contencioso tributário (e-fls. 94/102). Sendo assim, de certo modo, o contribuinte ficou
desassistido em relação ao direito de revisão do laudo pericial do INSS.
Noutro norte, a DRJ afirma que, malgrado aposentado, o contribuinte exerceu
atividade laborativa (conferir Declaração de ajuste anual, ano-calendário de 2010 – e-fls. 67/72),
embora o contribuinte afirme que, por força de sua doença, deixou o trabalho assalariado citado
pela decisão de piso.
Em continuidade, consigne-se que no Processo n.o 13866.000156/2009-07
(anos-calendário 2007 e 2008), invocado pelo recorrente, inclusive tendo requerido a suspensão
destes autos (ano-calendário 2010) até o julgamento daquele feito, consta que já há decisão final
administrativa terminativa, a qual foi favorável ao contribuinte, na forma do Acórdão n.o
2201-002.187, tendo sido fundamentado o seguinte:

Embora o Contribuinte tenha apresentado laudo pericial emitido pela Prefeitura
Municipal de Mirassol (fls.) reconhecendo sua condição de portador de cardiopatia
grave desde 23/04/2004, seu pedido foi indeferido com base em Parecer Médico do
INSS (fls.), o qual informou que a patologia apresentada pelo Contribuinte não se
enquadra na lista de doenças isentas do Imposto de Renda, nos termos do Decreto n.o
3.000, artigo 39, inciso XXXIII, de 26 de março de 1999. O acórdão recorrido adotou o
mesmo entendimento.

A solução da lide envolve a valoração de provas. De um lado existem dois
laudos periciais emitidos pelo Serviço Médico Oficial Municipal que atestam ser o
Contribuinte portador de cardiopatia grave, um deles apresentado juntamente com o
pedido de restituição (fls.), emitido em 23/03/2009, que reconhece a existência da
enfermidade desde 23/04/2004, e que o paciente encontra-se em tratamento por tempo
indeterminado. O referido laudo foi elaborado com base em vários exames laboratoriais
e em exame físico. O segundo laudo (fls.), emitido em 16/09/2010, também reconhece
que o Contribuinte é portador de cardiopatia grave desde abril de 2004, e que a partir de
então encontra-se em tratamento cardiológico. De outro lado há o Parecer Médico do
INSS (fls.), emitido em 25/06/2009, nos seguintes termos:
“Em relação à solicitação de Isenção de Imposto de Renda feito por Vossa Sa.
em 12/06/2009, tenho a informar que a patologia apresentada não se enquadra
na lista de doenças que isentam imposto de Renda, nos termos do Decreto
3.000, artigo 39, inciso XXXIII, de 26 de março de 1999.
Entretanto, Vossa Sa. Poderá recorrer à Junta de Recursos da Previdência
Social – JRPS no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta.”

Não consta no Parecer quais documentos foram analisados ou quais
procedimentos foram realizados para a sua elaboração.

Em seu Recurso o Contribuinte informa que recorreu da decisão proferida no
Parecer à Junta de Recursos da Previdência Social, mas não obteve êxito, face à matéria
tributada não ser de competência daquela Junta, conforme documentos de fls..
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

O art. 29 do Decreto n.o 70.235, de 1972 estabelece que, na apreciação da prova,
a autoridade julgadora formará livremente sua convicção. Diante da existência de dois
laudos periciais emitidos pelo Serviço Médico Oficial Municipal, um deles elaborado
com base em vários exames e documentos apresentados, entendo que tais documentos
devem prevalecer sobre o Parecer Médico do INSS, que não informa quais
procedimentos ou documentos foram apreciados para fins de sua elaboração.

Ademais, os laudos apresentados pelo Contribuinte estão em conformidade com
a exigência contida no art. 30 da Lei n.o 9.250/95, transcrita neste voto, e com o
disposto na Súmula CARF n.o 63, que assim dispõe:
Súmula CARF n.o 63:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Por fim, cumpre assinalar que os rendimentos sobre os quais o Contribuinte
requer isenção tratam-se de proventos de aposentadoria recebidos do INSS (fls.), haja
vista que, conforme documento de fls., o Contribuinte é aposentado por aquele Órgão
desde 09/09/2005.

Diante do exposto voto por DAR provimento ao recurso.
Pois bem. Em parcial sintonia com a decisão do Processo 13866.000156/2009-07,
entendo que o laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial do Município (e-fls. 10/18; 61)
deve prevalecer em relação a conclusão do exame médico emitido pelo INSS (e-fl. 66),
especialmente porque não consta dos autos, assim como não constou naquele outro processo4,
quais procedimentos ou documentos foram apreciados pelo INSS para fins de sua conclusão,
doutro lado, consta nestes autos que a conclusão do laudo pericial emitido pelo serviço médico
oficial do Município se valeu de exames e documentos diversificados (e-fls. 54/64; 10/18).
A sintonia é parcial com a decisão do Processo n.o 13866.000156/2009-07, tendo
em vista que o provimento lá foi integral, mas aqui não cabe o provimento total, considerando
que, apesar de aposentado e perceber proventos de aposentadoria5, existe parcela de rendimentos
decorrente de trabalho assalariado (conferir Declaração de ajuste anual, ano-calendário de 2010 –
e-fls. 67/72)6 e, deste modo, para tais valores (rendimentos do trabalho assalariado) não cabe a
isenção, inexiste, para tais parcelas, direito a isenção.
Ora, para fazer jus a isenção, à natureza dos valores recebidos precisam ser de
proventos de aposentadoria, logo, como não é a hipótese dos valores recebidos do empregador
fonte pagadora dos rendimentos do trabalho assalariado (NARDINI AGROINDUSTRIAL
LTDA, conferir e-fl. 68), inexiste o vindicado direito pleiteado sobre tais valores.
A isenção é reconhecida apenas para as verbas de aposentadoria que tem como
fonte pagadora o INSS.
Por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de

4 Pelo que se lê no Acórdão n.o 2201-002.187.
5 Fonte Pagadora dos proventos de aposentadoria: INSS.
6 Na Declaração de Ajuste Anual observa-se que, além dos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, tem-se
rendimentos pagos por fonte pagadora de rendimentos decorrente do trabalho assalariado (empregador Nardini
Agroindustrial Ltda), conferir e-fl. 68.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13866.720229/2011-97

aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, de modo que gozará
da isenção tão-somente em relação aos proventos de aposentadoria que tem o INSS como fonte
pagadora.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a isenção unicamente em relação aos
proventos de aposentadoria pagos pelo INSS. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer a
isenção unicamente em relação aos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital